Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702513-04.2023.8.07.0007 RECORRENTE: GILVANDRA BARROS DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SUPOSTA FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou improcedente os pedidos. 2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado no 010015419374, com cessação dos descontos no benefício previdenciário da requerente e a condenação do réu a lhe restituir o valor de R$ 2.530,00, a título de repetição de indébito e lhe pagar a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que é beneficiária do INSS e que identificou desconto em seu contracheque referente a empréstimo consignado no 010015419374, no valor total de R$ 4.620,00, incluído em 29/12/2020. Afirmou que os descontos tiveram início no mês de abril/2021, no valor de R$ 55,00. Argumentou que não contratou nenhum empréstimo junto ao requerido, bem como que se trata de negócio jurídico fraudulento. Destacou que não obteve êxito em solucionar a questão administrativamente, bem como que a ré adotou conduta ilegal ao realizar empréstimo sem seu consentimento. Sustentou que houve defeito na prestação de serviço em razão de falha de segurança na contratação do empréstimo. Defendeu que suportou danos morais. Deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão do desconto no benefício da autora, acerca do contrato em questão. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 54339431). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de regularidade na formalização do contrato, e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a documentação juntada pelo banco coincide com a juntada nos autos 0702512-19.2023.8.07.0007, na qual também contesta a contratação de empréstimo de forma fraudulenta. Argumenta que não assinou o contrato e nem autorizou a contratação do empréstimo, bem como que a documentação apresentada demonstra indícios de fraude. Discorre que há divergências de brilho, contraste, corte e posição do documento apresentado na contratação, bem como que não reconhece a autenticidade de sua assinatura. Afirma desconhecer existência do banco recorrido na cidade onde morava na época da contratação e que não houve reconhecimento de firma da sua assinatura em cartório. Defende ser pessoa de baixa escolaridade, que não possui instrução para realizar empréstimo consignado e que não identificou o depósito como sendo relativo ao empréstimo, por julgar se tratar de algum benefício do INSS, tendo gasto o valor recebido. Aduz que nos autos no 0702512-19.2023.8.07.0007 houve o reconhecimento de falsificação grosseira da assinatura da recorrente em contrato firmado com outra instituição financeira. Requer a procedência dos pedidos iniciais. 5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. 6. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio. 7. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que a contratação do empréstimo consignado de no 010015419374 ocorreu de forma irregular ou fraudulenta. A recorrente, em depoimento pessoal, reconheceu como sua a assinatura constante no contrato, apesar de afirmar que não foi ela quem assinou o contrato (ID 54339425). A autora apresentou na audiência de instrução (ID 54339425) documento idêntico em comparação com o apresentado quando da contratação (ID 54339261 e 54339268, pg. 2), afastando hipótese de eventual furto de seu documento. A requerente também reconheceu o depósito em sua conta da importância de R$ 2.235,77, bem como informou que utilizou o recurso (ID 54339290), afastando-se a alegação de falha de segurança na contratação do empréstimo e, consequentemente a existência de fortuito interno. 8. As alegações de inexistência de agência do banco recorrido na cidade onde morava a recorrente ou de que a autora possui baixa escolaridade ou pouco conhecimento com ferramentas tecnológicas, por si só, não se mostram capazes de comprovar a existência de vício na manifestação de vontade da recorrente ou a existência da alegada fraude, sobretudo na medida em que a autora assinou contrato físico de empréstimo, recebeu o recurso e dele se beneficiou, questionando-o judicialmente mais de dois anos após a assinatura e recebimento dos valores. 9. Assim, ante a ausência de conduta ilícita do banco ou defeito na prestação de serviço, além da inexistência de fraude, não cabe a anulação do contrato de empréstimo consignado no 010015419374 ou a condenação do recorrido à reparação dos alegados danos materiais suportados pela autora. 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1818769, 07025130420238070007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso da autora. 2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. A embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de ausência de pré-questionamento acerca de questões constitucionais suscitadas, bem como do conteúdo das provas produzidas nos autos. Argumenta que houve contradição, pois restou comprovado que a embargante foi vítima de contrato fraudulento, em razão do reconhecimento de fraude nos autos 0702512-19.2023.8.07.0007, referente a contrato firmado com outra instituição financeira. Pugna pelo saneamento da omissão e contradição para informar se houve a comprovação da existência de fraude contratual, bem como para que sejam analisadas as questões constitucionais suscitadas pela embargante. 5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 6. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1838691, 07025130420238070007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta violação aos arts. 1o, III, e 5o, X e XXXII, da CF/88. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal